Tribunal: TJSP
Processo: 2215391-45.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de Serviços. Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. Pedido de inclusão do cônjuge no polo passivo da ação. Impossibilidade. Falta de amparo legal. Cônjuge que sequer participou da ação de conhecimento. Decisão mantida. Recurso não provido.